Tribunal: TJPA
Processo: 0809629-27.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809629-27.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: I. C. R., RUAMA MIRANDA CARDOSO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA PELO SISTEMA PJe. ALEGADA NULIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado em agravo de instrumento, no contexto de cumprimento de sentença ajuizado por menor representada por sua genitora, visando assegurar transporte em ambulância para tratamentos médicos e indenização por danos materiais no valor de R$ 15.000,00. A agravante alegou nulidade na intimação da sentença por suposta mudança não comunicada do canal de publicação dos atos processuais, do Diário da Justiça Eletrônico (DJe) para o sistema PJe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alegada alteração do meio de intimação da sentença comprometeu a validade da comunicação processual, acarretando nulidade; e (ii) aferir a presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação da sentença pelo sistema PJe encontra respaldo normativo, sendo válida no contexto da demanda em apreço, anterior à vigência da Resolução CNJ nº 569/2024. Não há comprovação de que as intimações anteriores tenham ocorrido exclusivamente por meio do DJe, tampouco demonstração de mudança súbita ou não comunicada do canal de intimação.

4.

A ausência de prova de prejuízo concreto afasta a aplicação do precedente REsp nº 2.018.319/RJ, do STJ, o qual exige a demonstração de alteração inesperada e indevida do meio de intimação com prejuízo ao contraditório. No caso, a parte agravante não comprova a quebra da confiança procedimental nem a ocorrência de prejuízo processual.

5.

Para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, exige-se a presença cumulativa da probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e do risco de dano irreparável (periculum in mora), conforme art. 300 do CPC. Ambos os requisitos estão ausentes no caso concreto.

6.

A ausência de verossimilhança nas alegações da agravante quanto à nulidade da intimação afasta o fumus boni iuris. Já o periculum in mora se encontra em favor da parte agravada, menor de idade e portadora de necessidades especiais, detentora de título judicial transitado em julgado que assegura direito à prestação de saúde.

7.

O cumprimento da decisão judicial não acarreta dano irreversível à operadora de saúde, ao passo que sua suspensão comprometeria a efetividade da tutela jurisdicional em prejuízo da parte hipossuficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação realizada por meio do sistema PJe é válida quando prevista na regulamentação vigente à época da demanda, não havendo nulidade se não demonstrada alteração súbita e injustificada do canal de comunicação processual.

2.

A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito alegado e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

3.

A inexistência de prejuízo concreto e de quebra da confiança procedimental afasta a nulidade da intimação e impede a concessão de tutela recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 2.018.319/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 20.02.2024, DJe 22.02.2024;
STJ, AgInt no TP nº 4482/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.06.2023, DJe 14.06.2023;
TJ-MG, AGT nº 10000212263784002, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 25.01.2022;
TJ-SP, Agravo Interno Cível nº 20171829120258260000, Rel. Des. Donegá Morandini, j. 11.03.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no Agravo de Instrumento nº 0809629-27.2025.8.14.0000.

Na origem, discute-se cumprimento de sentença proposto por Iza Cardoso Rodrigues, representada por sua genitora, visando garantir transporte em ambulância para consultas médicas e tratamento, bem como indenização por danos materiais fixada em R$ 15.000,00. A operadora alega nulidade na intimação da sentença, sustentando que houve alteração no meio de publicação dos atos processuais, o que teria inviabilizado a interposição tempestiva de recurso.

O Relator, em decisão singular, entendeu não estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela recursal, ressaltando que o risco da demora se encontrava em desfavor da parte agravada, menor de idade e portadora de necessidades especiais, e que havia título judicial transitado em julgado a ser cumprido. Assim, concluiu pela inexistência de fumus boni iuris e periculum in mora suficientes, negando o efeito suspensivo pleiteado pela UNIMED e determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso interno, alegando que a decisão monocrática não considerou a prova de que as publicações anteriores à sentença eram realizadas pelo Diário de Justiça Eletrônico, tendo havido alteração súbita e não comunicada para intimação apenas pelo sistema PJe, em afronta ao contraditório e à ampla defesa. Invocou o precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.018.319/RJ), que reconheceu a nulidade da alternância no meio de intimação sem prévio aviso. Requereu, assim, a reconsideração da decisão agravada ou, alternativamente, o julgamento do recurso pela Turma colegiada, com a atribuição de efeito suspensivo e a declaração de nulidade da intimação da sentença.

É o relatório.
Passo ao voto.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Passo à avaliação quanto aos pressupostos e requisitos recursais. Verifico que os pressupostos recursais se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

MÉRITO RECURSAL

Nesses termos, os pontos recursais sobre os quais pendem decisão são: (a) a alegada nulidade da intimação da sentença em razão de afirmada alteração do meio de comunicação processual e (b) a presença ou não dos requisitos para concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

O agravo interno NÃO merece prosperar.

(a) a alegada nulidade da intimação da sentença em razão da alteração do meio de comunicação processual

Quanto ao esse primeiro ponto recursal, verifica-se que não assiste razão à agravante. Como consignado na decisão monocrática, a demanda em apreço é anterior à vigência da Resolução/CNJ nº 569/2024, aplicando-se, portanto, a disciplina normativa vigente à época, segundo a qual a comunicação processual poderia ser efetivada tanto pelo portal processual da Justiça local quanto pelo Diário de Justiça eletrônico.

Nesse contexto, não se constata nos autos a ocorrência de modificação ou alternância de meio de intimação que tenha surpreendido a parte, pois a comunicação processual vinha sendo realizada de forma válida pelo próprio sistema PJe, inexistindo comprovação de que havia prevalência exclusiva do DJe como canal de intimação. Destaque-se que a parte recorrente não apresenta qualquer comprovação das supostas intimações recebidas por DJe, sequer indicando as edições das notificações que teria recebido. Os argumentos são destituídos de substância e merecem ser rechaçados.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no precedente indicado pela agravante (REsp nº 2.018.319/RJ), exige, para a configuração da nulidade, a demonstração de alteração injustificada do canal de intimação durante a tramitação processual e em prejuízo ao contraditório, o que não se evidencia na espécie. Ao contrário, a intimação efetivada pelo PJe encontra respaldo normativo e não se mostra irregular, tampouco ofensiva aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Conferir o REsp n. 2.018.319/RJ:

PROCESSUAL CIVIL. ATOS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO. PORTAL ELETRÔNICO E DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. DATA DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PELO DJe. ALTERAÇÃO DE INOPINO. CIENTIFICAÇÃO DE ATOS FEITAS PELO PORTAL ELETRÔNICO. PREJUÍZO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. PECULIRIARIDADE DO CASO. INVALIDADE DO ATO. 1. Se as intimações do feito vêm sendo intimada por meios do Portal eletrônico e, quando da cientificação da data do julgamento de um recurso, o Judiciário, de inopino e sem prévio aviso aos interessados, altera o meio utilizado e faz uma publicação exclusivamente no Diário de Justiça eletrônico, surpreendendo a parte e seu representante e causando-lhe prejuízo, já que não pode comparecer ao julgamento e proferir sustentação oral, é de se reconhecer que ela não se aperfeiçoou. 2. Recurso parcialmente conhecido e provido. (STJ - REsp: 2018319 RJ 2022/0245204-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2024)

Como dito, no caso concreto não há prova de alteração súbita ou injustificada do meio de intimação, tampouco demonstração de prejuízo concreto. Por isso, o precedente do STJ no REsp 2.018.319/RJ há de ser aplicado
a contrario sensu
ao caso concreto, impondo o
distinguishing
. Ausentes a quebra da confiança procedimental (boa-fé e não-surpresa) e o requisito do
prejuízo processual injusto
, a intimação preserva sua validade e não há nulidade a reconhecer (
pas de nullité sans grief
).

Assim, não prospera a alegação de nulidade da intimação da sentença, uma vez que não houve modificação indevida do meio de comunicação processual, permanecendo hígida a certificação de trânsito em julgado regularmente realizada nos autos.

(b) a presença ou não dos requisitos para concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento

Com relação à presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantenho o entendimento já firmado na decisão monocrática, no sentido de que não se encontram preenchidos, de forma concomitante, os pressupostos do art. 300 do CPC.

A respeito, conferir:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.
REQUISITOS CUMULATIVOS
. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PEDIDO INDEFERIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2.
Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional
. 3. A ausência da probabilidade do direito basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que deve se fazer presente cumulativamente. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no TP: 4482 ES 2023/0119935-1, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - REQUISITOS AUSENTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Para o deferimento do efeito suspensivo recursal, devem se fazer presentes, cumulativamente, os requisitos da probabilidade do direito e da existência de perigo de dano, nos termos dos artigos 995 e 1.019, I, ambos do CPC. Ausentes tais pressupostos, o indeferimento da medida se impõe
- Não sendo as alegações trazidas pela parte capazes de afastar os argumentos lançados na decisão objurgada que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado, a manutenção dela é medida que se impõe - O fato da parte exercer seu direito ao duplo grau de jurisdição não enseja sua condenação por litigância de má-fé - A aplicação da multa prevista no art . 1.021, § 4º, do CPC, não é automática, já que não se trata de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime - Recurso não provido. (TJ-MG - AGT: 10000212263784002 MG, Relator.: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022)

Com efeito,
não
se verifica a
probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
)
, pois, como ressaltado, não há elementos suficientes a demonstrar nulidade na intimação da sentença ou alteração indevida do canal de comunicação processual que pudesse ensejar prejuízo à agravante.

Do mesmo modo, o
periculum in mora
milita em favor da parte agravada, menor de idade e portadora de necessidades especiais, que detém título judicial transitado em julgado assegurando-lhe transporte em ambulância e indenização por danos materiais.

Conferir o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO QUE RECEBEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que recebeu agravo de instrumento, sem efeito suspensivo, tirado de decisão que, em ação de obrigação de fazer, concedeu tutela provisória para obrigar a ré a reativar o plano de saúde dos autores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC; e (ii) há desproporcionalidade na multa fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme art. 995, parágrafo único, do CPC, exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
4. Na cognição sumária própria deste momento processual, não se verifica a demonstração concreta do risco de dano grave à agravante, considerando que eventual reforma futura da decisão poderá assegurar o ressarcimento de valores dispendidos com o cumprimento da tutela provisória
. 5. O valor da multa cominatória e demais questões atinentes ao mérito do agravo de instrumento serão oportunamente analisadas quando do julgamento do recurso pelo órgão colegiado, não sendo a via do agravo interno o meio adequado para tal discussão. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno desprovido. 7. Tese: "
1. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, pressupõe a demonstração cumulativa do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso. 2. Ausente a demonstração concreta do risco de dano grave, mantém-se a decisão que recebeu o agravo de instrumento sem efeito suspensivo
." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I. (TJ-SP - Agravo Interno Cível: 20171829120258260000 São Paulo, Relator.: Donegá Morandini, Data de Julgamento: 11/03/2025, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2025)

Dessa forma, eventual suspensão da execução representaria risco de comprometimento da efetividade da prestação jurisdicional em prejuízo da beneficiária, ao passo que o cumprimento da decisão não acarreta danos irreversíveis à operadora de saúde.
Assim, ausentes os requisitos cumulativos de urgência, não se justifica a concessão do efeito suspensivo pretendido.

DIPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto, mantendo-se a decisão de ID n. 27917089 em todos os seus termos.

Após as formalidades legais, intimar o Ministério Público para ciência e manifestação da decisão acerca da liminar do referido Agravo Interno.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 12/11/2025